Tribunal: TJDFT
Processo: 0729479-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729479-61.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE MILIS DE ALMEIDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 16497439) interposta por JORGE MILIS DE ALMEIDA contra a r. sentença (ID 16497431) prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada pelo recorrente em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu a inicial nos termos do art. 330, inciso II c/c o art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Insurge-se a parte autora, asseverando que a pretensão posta na presente ação se fundamenta na má gestão, pela entidade bancária, dos valores depositados em razão do programa PIS/PASEP, ao deixar de aplicar a devida correção monetária. Defende a legitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da demanda, por ser encarregado de gerir e administrar o programa. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil e julgado procedente o pedido inicial. Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 16497435. Decisão de ID 19170456 para sobrestar o feito em decorrência do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 16. Levantada a ordem de suspensão, as partes foram intimadas (ID 19170456) para se manifestarem sobre o julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. A intimação transcorreu in albis para ambas as partes, nos termos das certidões de IDs 53361542 e 53420111. É o relato do essencial. Decido. Admito e recebo o apelo no duplo efeito e dele conheço, eis que estão presentes os requisitos legais. Inicialmente, cumpre esclarecer que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criado pela Lei Complementar 8/1970, tem por objetivo estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada amparados pelo Programa de Integração Social (PIS). Posteriormente, sobreveio o Fundo PIS-PASEP, resultante da unificação dos fundos constituídos com recursos do PIS e do PASEP, estabelecido pela Lei Complementar 26/1975, cuja gestão está sob a responsabilidade de um Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto 1.608/95 e Decreto 4.751/2003. Malgrado seja de atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos vertidos pela União, a operação bancária de efetivo crédito da correção monetária cabe à instituição financeira custodiante dos saldos pertencentes aos beneficiários, no caso, o BANCO DO BRASIL S/A. Com efeito, não se discutem, na espécie, os parâmetros definidos por aquele Conselho Diretor, fundando-se a pretensão autoral na suposta má aplicação de fatores de correção monetária ao numerário mantido sob custódia do apelado ao longo do período de contribuição. Assim, a respeito da legitimidade passiva do apelado, a matéria foi pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. [...] INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). [...] 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. [...] 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. [...] (REsp 1895936 TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (REsp 1895941 TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (REsp 1951931 DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (negritado) Portanto, sendo o objeto da presente demanda a condenação do réu em razão de má gestão da conta do PASEP, por saques indevidos ou não aplicação dos índices de juros e de correção monetária, conclui-se pela legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para, reconhecendo a legitimidade passiva do réu, cassar a sentença combatida e determinar o retorno dos autos à Instância de origem, para o regular processamento do feito. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador